Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731723-92.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELSON RODRIGUES DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0732849-77.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de BRB-BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID103789143dos autos de origem),a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a limitação dos descontos de parcela de contrato de empréstimo celebrado pelas partes, ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo autor. No Agravo de Instrumento interposto, o autor argumenta que tem sofrido descontos de um contrato de empréstimo consignado que ultrapassa o valor de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido. Alega que o desconto tem sido de R$ 4.701,58 (quatro mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), quantia muito acima de sua margem consignável de R$ 3.626,16 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), o que tem comprometido o custeio de suas necessidades básicas como o pagamento de contas, saúde, transporte, alimentação e medicação. O agravante afirma que estaria configurada ofensa à função social do contrato e aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em virtude do estímulo ao superendividamento. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que limite os descontos da parcela do contrato de concessão de crédito ao patamar de30%(trinta por cento) dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios. Preparo devidamente recolhido, IDs 29603419 e 29603420. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De início, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, afetou os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), para que seja examinada a "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". No entanto, o fato de ter sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, sem a ressalva da possibilidade de exame de tutelas cautelares e de urgência, não constitui óbice para que, no caso concreto, sejam analisadas pretensões desta espécie. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. Assim, em regra, é permitido ao magistrado, de forma fundamentada, examinar pedidos de concessão de tutela cautelar ou de urgência, quando estiverem configurados os pressupostos processuais necessários, consoante entendimento firmado própria colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1657156/RJ (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). Feitas estas considerações, passo ao exame do pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de imposição de limite para a realização de descontos em folha de pagamento, referente a contrato de empréstimo bancário firmados pelas partes, a fim deque seja observado o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo mutuário. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. A partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, somente se, estiverem resguardados os direitos fundamentais que lhe servem de substrato. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen[1] verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseadano lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019(intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida ,ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I -for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II -corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV -formais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V -correspondera qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) . Preocupado com o crescente aumento de casos de superendividamento, o legislador editou a Lei n. 14.181/2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990, incluindo dentre os direitos básicos do consumidor, as seguintes garantias: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI- a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, nota-se a manifesta desproporção da parcela do contrato celebrado pelo agravante, resultado do refinanciamento de vários mútuos em um só contrato, e o montante por ele auferido a título de remuneração mensal. Com efeito, de acordo com o comprovante dos rendimentos acostado no ID103481284dos autos de origem, relativo ao mês de agosto de 2021, o autor aufere renda mensal líquida no importe de R$ 5.641,35(cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), após os descontos compulsórios e outros descontos, inclusive, da parcela de empréstimo junto ao agravado, no valor de R$ 4.701,58 (quatro mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), valor este superior à 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Além do empréstimo consignado na folha de pagamento, o contracheque do agravante demonstra descontos relativos a outras linhas de crédito com bancos privados. Admitir tal situação de flagrante abuso de posição jurídica por parte do banco réu em relação ao autor seria adotar a forma mais pura da Teoria Clássica do Direito Civil, a tornar o magistrado um mero aplicador da lei e de cláusula contratuais, a revelar o quadro ilustrado por Montesquieu: juiz de olhos vendados, mero boca da lei. Neste cenário, e de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência ao autor, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendo justificável a limitação dos descontos relativos ao contrato de concessão de crédito firmado pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo mutuário, abatidos os descontos compulsórios. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita.3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelobanco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente pelo titular da conta salário e a instituição financeira.3. Com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos, em conta corrente, dos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1354180, 07032777920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, ,RelatorDesignado:FÁTIMARAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DEPAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VALORDACAUSA.VALOR DOS MÚTUOS CONTRATADOS. AJUSTAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação revisional contratual consubstanciada na limitação dos descontos efetuados em conta-corrente e folha de pagamento com observância da margem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, o valor da causa deve corresponder ao valor dos contratos cuja limitação se almeja (CPC/15, art.292, II), e não ao proveito econômico perseguido, mormente quando o objeto da ação é o modo das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir. 2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.3. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30%(trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10). 4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à "margem consignável" pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental. 5. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à "margem consignável", pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário.6. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que aratiodecidendie a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações. 7. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que,ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o). 8. Acolhido o pedido, o réu deve, então, suportar os ônus derivados da sucumbência, pois irreversivelmente restara vencido e fora quem ensejara a deflagração da relação processual e a movimentação do aparato judicial necessário ao equacionamento do conflito de interesses estabelecido, à medida em que, se a pretensão deduzida somente fora satisfeita na via judicial, denotando que a parte autora fora compelida a invocar a tutela jurisdicional de forma a ver satisfeito o direito que a assiste, revestindo de lastro o pleito que deduzira, o acionado, na condição de deflagrador da lide, deve sujeitar-se aos encargos derivados da sucumbência em conformidade com o princípio da causalidade, pois não satisfizera o direito postulado de forma espontânea. 9. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC,arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1348447, 07408871520208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, ,RelatorDesignado:TEÓFILOCAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)- grifo nosso. Por certo, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo mutuário se mostra suficiente para assegurar-lhe o mínimo existencial, preservando a sua dignidade como pessoa humana e, ao mesmo tempo, permitindo o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção dos descontos na forma pactuada irá comprometer a subsistência do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que os descontos das parcelas dos contratos de empréstimos celebrados pelas partes litigantes fiquem limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021 às 10:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40.